Tribunal: STF
Processo: Rcl 46374
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    O Reclamante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto.
    A Juíza de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, ao prestar informações, justificou o pedido de complementação ao exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto, entre elas, a extrema gravidade do delito e o extenso tempo da reprimenda a cumprir. 
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    A decisão ora reclamada - que determinou a realização do Teste Projetivo de Rorschach em complementação ao exame criminológico – está devidamente fundamentada e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)
    Tal o contexto, reputo inviável, ao menos em uma análise sumária de cognição, o deferimento do referido pleito cautelar.
    Assim, por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação.
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator